Tribunal: TJSP
Processo: 1002737-71.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro, na tentativa de obter vantagem indevida. Condenação da autora, em primeiro grau, ao pagamento de multa que se mantém. Sentença mantida.

Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002737-71.2021.8.26.0438; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. Documentação juntada pela instituição financeira recorrida demonstrando de sobejo que a relação havida entre as partes decorre da contratação de novo empréstimo para quitação de anterior. Observada, ainda, a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência da requerente. Inadmissibilidade. Documentação juntada pela instituição financeira recorrida demonstrando de sobejo que a relação havida entre as partes decorre da contratação de novo empréstimo para quitação de anterior. Observada, ainda, a disponibilização do crédito e a utilização pela requerente do respectivo valor. Devidamente demonstradas a origem e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, não há que se falar na declaração de inexigibilidade de dívida, tampouco em devolução de valores e na ocorrência de danos morais indenizáveis. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Recorrente que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro, na tentativa de obter vantagem indevida. Condenação da autora, em primeiro grau, ao pagamento de multa que se mantém. Sentença mantida.

Recurso não provido.